Tribunal: TJDFT
Processo: 0717237-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO LIMINAR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO SOMENTE DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO POSTERIOR. EFEITOS DA LIMINAR. NÃO ALCANÇADOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA LIMINAR. NÃO VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELA RELATORA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Reclamação é, atualmente, considerada espécie de ação, que visa a preservar a competência do Tribunal e, consequentemente, garantir a plena aplicabilidade de suas decisões e o respeito e eficácia das decisões proferidas pelos Tribunais Superiores.
2. Os reclamante indicaram como decisão reclamadas as decisões de IDs 192476612 e 192830463 proferidas nos autos da ação de execução de título extrajudicial 0009554-84.2014.8.07.0005, pela qual determinada a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para inclusão no polo passivo da sociedade empresária UTB PAGAMENTOS LTDA e das filiais da UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA, bem como deferido o arresto cautelar dos bens de mencionadas empresas. E o argumento é no sentido de que as decisões reclamadas (IDs 192476612 e 192830463) descumpriram a decisão monocrática proferida por esta Relatora nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0713009-79.2024.8.07.0000. 2.1. Pela decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento n. 0713009-79.2024.8.07.0000 determinado o sobrestamento da decisão agravada (proferida em 05/03/2024 e constante do ID 188593464, na origem). Por consequência, a suspensão deferida foi do incidente de desconsideração em desfavor das pessoas mencionadas na decisão agravada e os respcetivos arrestos.
3. De se ver que o objetivo da decisão liminar no agravo de instrumento foi preservar a situação jurídica quanto à matéria discutida na decisão agravada - ID 188593464, na origem. O fato de ter determinado a suspensão do arresto com relação às pessoas mencionadas na decisão objeto do agravo não significa que tenha sido definido impossibilidade de o Juízo deferir novos arrestos em contas de pessoa jurídica ligada aos devedores (até porque não era objeto de discussão). Do mesmo modo, a suspensão do incidente de desconsideração era apenas em relação as pessoas mencionadas na decisão agravada. Por isto, as decisões de IDs 192476612 e 192830463 apontadas pelos reclamantes não violam a autoridade do que foi definido na liminar.
4. De acordo com reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reclamação é medida excepcional e “não é instrumento processual adequado para o exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, como sucedâneo de recurso" (AgInt na Rcl 40.171/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 1o/9/2020, DJe 9/9/2020)
5. Reclamação julgada improcedente.